Tribunal: STF
Processo: Rcl 72626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA ÀS ADIS Nº 5.492/DF E Nº 5.737/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    2. A competência fixada pelo Juízo de origem foi definida a partir das regras de prevenção, em virtude do mandado de segurança anteriormente impetrado naquele foro, a evidenciar a ausência de estrita aderência entre a hipótese versada na reclamação e o conteúdo das ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF, apontadas como paradigma.



    3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.